Tribunal: TJPA
Processo: 0800427-09.2021.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão julgador: ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12091 - Feminicídio
Data de julgamento: 2022-08-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800427-09.2021.8.14.0051

APELANTE: WALLACE DIEGO CORREA DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Juiz Convocado ALTEMAR DA SILVA PAES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

PROCESSO Nº 0800427-09.2021.8.14.0051.

COMARCA: SANTARÉM – 3ª VARA CRIMINAL.

APELANTE:
WALLACE DIEGO CORREA DA SILVA
.

ADVOGADO:
ROGERIO CORREA BORGES
.

APELADA:
JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: GERALDO DE MENDONÇA ROCHA.

REVISOR: Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES.

RELATOR
: Desembargador

ALTEMAR
DA SILVA
PAES, Juiz Convocado.

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO. FEMINICÍDIO. ALEGAÇÕES DEFENSIVAS.
NULIDADE PELO USO DO APELANTE DE VESTES DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. IMPARCIALIDADE DOS JURADOS POR SEREM EM MAIORIA MULHERES
.
IMPROCEDÊNCIA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

É cediço que, em virtude da soberania do júri, consagrada em nossa Constituição Federal, somente se permite a anulação do julgamento quando este for manifestamente contrário à prova dos autos, isto é, quando for arbitrário, não encontrando a mínima prova a apoiar tanto a tese acusatória quanto a tese defensiva.

2
. O apelante não deve ser submetido à nova Sessão do Tribunal do Júri,
pois ao contrário do alegado pela defesa, a condenação do recorrente não se baseou no fato de que usando as vestes do estabelecimento prisional onde se encontrava custodiado, ou mesmo submetido a julgamento por um Conselho de Sentença formado por maioria feminina, ocasiona nulidade por influenciar os jurados e acarreta a imparcialidade da sessão do Tribunal do Júri.

3
. A defesa do recorrente não requereu durante a sessão do Tribunal do Júri a troca das vestes do apelante.
A legislação processual penal não impôs impedimentos a existência de corpo de jurados de apenas um sexo, seja masculino ou feminino, apenas a imparcialidade é requisito obrigatório para compor o Conselho de Sentença do Tribunal do Júri.

4
. Há nos autos um conjunto probatório suficiente e apto a apontar o Apelante como autor do crime de Homicídio descrito na denúncia. Não existe nos autos qualquer incompatibilidade entre as provas e o decisum, sob pena de lesionar-se o princípio constitucional da soberania do veredicto da instituição do Tribunal do Júri,
existindo provas a fundamentar a decisão do Conselho de Sentença, não pode prosperar a alegação do recorrente.

5
.
Recurso conhecido e desprovido.

Belém, de julho de 2022.

Desembargador ALTEMAR DA SILVA PAES

Juiz Convocado Relator

RELATÓRIO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

PROCESSO Nº 0800427-09.2021.8.14.0051.

COMARCA: SANTARÉM – 3ª VARA CRIMINAL.

APELANTE:
WALLACE DIEGO CORREA DA SILVA
.

ADVOGADO:
ROGERIO CORREA BORGES, OAB Nº 13.795
.

APELADA:
JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: GERALDO DE MENDONÇA ROCHA.

REVISOR: Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES.

RELATOR
: Desembargador

ALTEMAR
DA SILVA
PAES, Juiz Convocado.

RELATÓRIO.

WALLACE DIEGO CORREA DA SILVA
,
por intermédio de advogado devidamente habilitado, interpôs recurso de apelação, irresignado com a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da comarca de Santarém, que o
condenou à pena final definitiva de
25 (vinte e cinco) anos de reclusão
, a ser cumprida em regime inicialmente fechado,
pela prática delitiva tipificada
no artigo 121, § 2°, incisos II, III, IV e VI do Código Penal Brasileiro.

Narram os autos que em
27/12/2020, por volta das 20h00, no interior de sua residência, na cidade de Santarém, o recorrente WALLACE DIEGO CORREA DA SILVA, aparentemente embriagado e imbuído de
animus necandi
, sem oferecer qualquer chance de resistência, desferiu cerca de seis facadas contra o corpo de sua companheira/vítima Ingrid Silva de Sousa que, mesmo socorrida, não resistiu aos ferimentos e evoluiu a óbito no dia seguinte, conforme laudo de necrópsia médico-legal nº 2020.04.000289-TAN e certidão de óbito nº 161323.01.55.2020.4.00001.110. 0000110.96.

Extrai-se ainda da Ação Penal que a vítima convivia maritalmente com o agressor/recorrente há cerca de um ano, período esse em que chegou a apresentar cicatrizes de correntes de agressões físicas, cuja prática foi a ele atribuída, e que confidenciou à testemunha Juliana Arruda dos Santos não ter relatado o fato à Polícia Civil por temer que o agressor lhe fizesse um mal maior.

Assevera, ainda, que no dia do delito, o casal retornava da vila balneária de Alter do Chão quando, no trajeto de ônibus, um amigo da ofendida a cumprimentou e perguntou sobre seu filho, o que causou ciúmes no apelante.

Reportam os autos que, ao chegarem em sua casa, o recorrente agrediu a criança K. H. de S. S. (10 meses), e desferiu golpes de faca contra a ofendida, lesionando-a em regiões fatais (tórax e abdômen).

Informam ainda os autos que em ato contínuo, a vítima deixou o imóvel, com o filho nos braços, e tentou se homiziar na casa de sua vizinha, a testemunha Juliana Arruda dos Santos, rogando-lhe que cuidasse de seu bebê, enquanto era perseguida pelo agressor, ora apelante. Nesse instante, a referida testemunha ainda fechou o portão de sua casa, mas o recorrente logrou abri-lo e, portando uma faca, adentrou o local e passou a gritar o seguinte: “bora para casa, sua vagabunda, vou te matar lá em casa”, ao mesmo tempo em que desferia chutes contra o corpo ferido da parceira, que já se encontrava caído no piso da cozinha.

Ao presenciar a cena, a testemunha Wanderson Patric Batista Carvalho mandou o recorrente largar a faca, contudo, este tentou golpeá-lo com o objeto cortante, ao passo que Wanderson se esquivou e tomou para si uma ripa de madeira, a fim de se defender.

Diante desse quadro, o apelante correu para o fundo do quintal, enquanto a testemunha Juliana saiu em busca dos irmãos da ofendida, com o fito de pedir-lhes auxílio.

Nesse ínterim, os irmãos da vítima Andreso Silva de Sousa e Derbisson de Sousa Freitas chegaram ao local e ainda travaram luta corporal com o recorrente, mas ele conseguiu evadir-se pelo matagal que o cercava.

Após isso, as testemunhas Juliana Arruda dos Santos e Derbisson de Sousa Freitas conseguiram localizar o filho da ofendida, que estava caído na rua, tremendo, sujo de sangue e com arranhões em sua testa, causados pela agressão igualmente perpetrada pelo recorrente. No mais, tem-se que a ofendida ainda chegou a ser socorrida pela equipe do SAMU, que a levou ao Hospital Municipal de Santarém, no entanto, no dia seguinte, ela veio a óbito em decorrência da gravidade das lesões infligidas pelo companheiro.

Inconformada com o édito condenatório, a defesa pretende a anulação da sentença, em face ao argumento
:

1) da nulidade pelo uso de vestes da Central de Triagem Masculina de Santarém –CTMS, que influenciou os jurados;

2) da ausência de imparcialidade dos jurados em razão de a ampla maioria ser mulher;

O
dominus litis
, em contrarrazões, rechaça as argumentações da defesa, postulando pelo conhecimento e desprovimento do recurso defensivo.

Na condição de
custos legis
, o Procurador de Justiça
Geraldo de Mendonça Rocha
, de igual forma,
manifestou-se
pelo conhecimento e desprovimento da apelação
.

É O RELATÓRIO.

Sob revisão do Exmo. Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes,
com sugestão de inclusão em pauta em plenário virtual.

VOTO

VOTO.

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço o recurso de Apelação
.

QUESTÕES PRELIMINARES. NULIDADES.

A defesa requer anulação da sessão do Tribunal do Júri que condenou o Apelante
WALLACE DIEGO CORREA DA SILVA
, sob o argumento que devido aos trajes utilizados (uniforme do presídio), influenciou negativamente os jurados e, pela imparcialidade da sessão do tribunal do júri, em face da presença majoritária de jurados do sexo feminino.

Ao contrário do alegado pela defesa, a condenação do recorrente não se baseou no fato de que usando as vestes do estabelecimento prisional onde se encontrava custodiado, ou mesmo submetido a julgamento por um Conselho de Sentença formado por maioria feminina, ocasiona nulidade por influenciar os jurados e acarreta a imparcialidade da sessão do Tribunal do Júri. Explico.

É cediço que, em virtude da soberania do júri, consagrada em nossa Constituição Federal, somente se permite a anulação do julgamento quando este for manifestamente contrário à prova dos autos, isto é, quando for arbitrário, não encontrando a mínima prova a apoiar tanto a tese acusatória quanto a tese defensiva.

Da análise dos autos, depreende-se que a defesa não disponibilizou qualquer vestimenta para que fosse utilizada pelo recorrente em sessão plenária, restando a este fazer uso do uniforme do presídio. Ao contrário do alegado, o Sr. Advogado se manteve inerte, não demonstrando qualquer insatisfação na sessão do Tribunal do Júri, em nada requerendo ao magistrado presidente da sessão.

Não há nos autos qualquer pedido consignado para que o apelante pudesse usar suas vestimentas civis, que eventualmente, deveriam ser fornecidas pela família ou defesa durante a sessão do Júri. Ademais, é inconcebível crer que o simples comparecimento do recorrente na sessão plenária com vestimentas usuais dos presos, ocasionaria sua condenação, sobretudo, por diariamente acontecerem julgamentos nessa situação. A defesa não provou a ocorrência de efetivo prejuízo ao recorrente.

Outrossim, a legislação processual penal não impôs impedimentos a existência de corpo de jurados de apenas um sexo, seja masculino ou feminino, apenas a imparcialidade é requisito obrigatório para compor o Conselho de Sentença do Tribunal do Júri.

Ademais, a legislação processual penal adota a recusa imotivada ou peremptória, nos termos do art. 468, parágrafo único do Código de Processo Penal, sendo concedido a defesa e a acusação o direito de recusar de até três jurados, de acordo com seus critérios subjetivos, o que foi devidamente cumprido nos autos. Afora isso, a defesa não apontou qualquer hipótese de suspeição ou impedimento dos jurados, não havendo qualquer irresignação registrada em ata da sessão do Tribunal do Júri.

Observa-se, ainda, que a
culpabilidade do apelante restou provada, pois
a condenação se deu com base no conjunto probatório que apontou
WALLACE DIEGO CORREA DA SILVA
ter sido o autor dos golpes de faca que vitimaram a sua companheira, ora vítima,
Ingrid Silva de Sousa.

A autoria é verificada pelos depoimentos colhidos em Plenário e durante a instrução criminal, que asseveraram a imputação delitiva ao recorrente. As testemunhas Juliana Arruda dos Santos e Wanderson Patric Batista dos Santos, nos ID’s nº 6227120 à 6227126 reportaram que presenciaram o fato delituoso, em que o apelante
desferiu cerca de seis facadas contra o corpo de sua companheira, ora vítima Ingrid Silva de Sousa.

A materialidade está evidenciada no laudo de necrópsia médico-legal nº 2020.04.000289-TAN (ID nº 622862, pág. 13) e, na certidão de óbito nº 161323.01.55.2020.4.00001.110. 0000110.96 (ID nº 6226863, pág. 07).

O Conselho de Sentença do Tribunal do Júri reconheceu a existência da materialidade, reconhecendo também que o recorrente concorreu para o crime, bem como, acatou a tese da Promotoria de Justiça de 1º grau do crime de Homicídio triplamente qualificado, nos termos do art. 121, §2º, incisos II, IV e VI do Código Penal Brasileiro.

Nesse sentido, não há que se falar em nulidade do Tribunal do Júri, em face das vestes do recorrente e imparcialidade dos jurados, pois há nos autos um conjunto probatório suficiente e apto a apontar o Apelante como autor do crime de Homicídio descrito na denúncia.
Restou suficientemente provado a ocorrência do crime de Feminicídio. Neste sentido, colaciono julgados:

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, I E VI, DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO. ALMEJADO AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO FEMINICÍDIO. ALEGAÇÃO DE QUE A CONDIÇÃO DE SEXO FEMININO DA VÍTIMA NÃO FOI DETERMINANTE PARA A PRÁTICA DELITIVA. DESCABIMENTO. DECLARAÇÕES DOS INFORMANTES E DAS TESTEMUNHAS QUE, ALIADAS À CONFISSÃO DO ACUSADO, EVIDENCIARAM QUE O CRIME FOI PRATICADO NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA, EM RAZÃO DO RELACIONAMENTO AMOROSO QUE EXISTIU ENTRE O RÉU E A VÍTIMA. RECONHECIMENTO CONCOMITANTE DAS QUALIFICADORAS DA TORPEZA E DO FEMINICÍDIO, ADEMAIS, QUE NÃO INCORRE EM BIS IN IDEM. CONDIÇÃO DE SEXO FEMININO DA VÍTIMA, DE NATUREZA OBJETIVA, QUE NÃO SE CONFUNDE COM A MOTIVAÇÃO TORPE, DE ORDEM OBJETIVA. DECISÃO DOS JURADOS EM RECONHECER A PRÁTICA DO HOMICÍDIO COM INCIDÊNCIA DAS QUALIFICADORAS PREVISTAS NO ART. 121, § 2º, I E VI, DO CÓDIGO PENAL QUE ENCONTRA AMPARO NAS PROVAS DOS AUTOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. POSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO DA PENA. REPERCUSSÃO GERAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA CONFIRMADA EM SEGUNDA INSTÂNCIA QUE PERMITE O IMEDIATO CUMPRIMENTO DA REPRIMENDA. DETERMINAÇÃO DE OFÍCIO. (TJ-SC - APR: 00093531120178240039 Lages 0009353- 11.2017.8.24.0039, Relator: Volnei Celso Tomazini, Julgamento: 19/02/2019, Segunda Câmara Criminal).

HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PACIENTE ACUSADO DE TER MATADO A SUA EX-ESPOSA. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. PEDIDO PREJUDICADO. OMISSÃO NO ACÓRDÃO DA APELAÇÃO. VÍCIO INEXISTENTE.
ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO JULGAMENTO POR TER O CONSELHO DE SENTENÇA SIDO COMPOSTO APENAS POR MULHERES. INOCORRÊNCIA DE QUALQUER DAS HIPÓTESES DE IMPEDIMENTO OU SUSPEIÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE
. 1. No que diz respeito ao cabimento da prisão cautelar, a matéria já foi objeto de apreciação pelo Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do HC n.º 37.167/RO, sendo a ordem denegada. Ainda que assim não fosse, a sentença condenatória transitou em julgado. Portanto, a prisão que antes tinha natureza cautelar agora se tornou definitiva, ficando prejudicada a impetração neste ponto. 2. No que diz respeito à falta de pronunciamento sobre as teses apresentadas pela defesa, inexiste a omissão apontada, visto que o acórdão impugnado explicitou as razões pelas quais mantinha as circunstâncias qualificadoras, afastando também, expressamente, o alegado vício na formulação dos quesitos. 3.
Quanto ao pedido de decretação de nulidade do processo, a partir do Edital de Convocação dos Jurados, em razão do Conselho de Sentença ter sido composto exclusivamente por mulheres, melhor sorte não assiste ao impetrante, visto que a defesa não apontou qualquer irregularidade no momento oportuno, tratando-se de questão preclusa, arguida somente após a condenação. 4. De ressaltar que, por ocasião do sorteio de jurados, as partes, por critérios subjetivos, têm o direito de recusar até três deles, cada uma, a teor do disposto no § 2º do art. 459 do Código de Processo Penal, que contempla a recusa imotivada, não estabelecendo qualquer condição para o exercício deste direito, o que ocorreu no presente caso, tendo a acusação e a defesa recusado um jurado apenas. 5. De outra parte, não consta que tenha ocorrido quaisquer das hipóteses de suspeição ou impedimento de jurado previstas nos arts. 458 e 462 do do Código de Processo Penal, sequer arguida por qualquer das partes. 6. Como é sabido, a imparcialidade é condição para compor o Conselho de Sentença, independentemente do sexo, raça, credo religioso, poder econômico, orientação sexual etc; portanto, não se vislumbra nenhuma ilegalidade no julgamento do paciente.
7. Verifico, contudo, constrangimento ilegal a ser sanado de ofício, no que diz com o regime prisional. Isto porque o Supremo Tribunal Federal, em 23.2.06, ao julgar o HC nº 82.959/SP, deferiu o pedido de habeas corpus e declarou, incidenter tantum, a inconstitucionalidade do § 1º do art. 2º da Lei nº 8.072/90, além do que a Lei nº 11.464/07, alterando sua redação, expressamente permitiu a progressão de regime prisional para os delitos hediondos ou equiparados. 8. Habeas corpus denegado. Ordem concedida de ofício, tão-somente para, afastado o óbice, reconhecer o direito do paciente à progressão de regime, com a verificação, no Juízo da Execução, da presença dos requisitos objetivos e subjetivos exigidos pela Lei de Execução Penal. (STJ - HC: 45511 RO 2005/0111269-8, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 10/03/2009, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: 20090330 --> DJe 30/03/2009) (grifos).

Portanto, também, nenhuma modificação há de ser feita na r. sentença de 1º grau, que foi proferida em consonância com o arcabouço probatório contido nos autos, bem como obedece aos ditames legais.

Ante o exposto, acompanho o parecer do representante do Ministério Público Estadual de 2º grau, CONHEÇO do presente recurso, porém LHE NEGO PROVIMENTO, mantendo inalterada a decisão prolatada pela 3ª Vara do Criminal da comarca de Santarém-PA.

É O VOTO.

Belém, 01 de agosto de 2022.

Desembargador ALTEMAR DA SILVA PAES

Juiz Convocado Relator

Belém, 09/08/2022